Tribunal: CARF
Processo: 13808.000981/2002-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAYSA DE SA PITTONDO DELIGNE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-02-02

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13808.000981/2002-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.677 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
BIMBO DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/07/1997
PIS. DECRETOS-LEIS N.o 2.445/88 E 2.449/88. TRÂNSITO EM JULGADO
EM CAPÍTULOS. POSSIBILIDADE.
Ante a recorribilidade parcial no processo civil, admite-se a coisa julgada
material parcial ou progressiva, conforme a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal. (RE 666.589 e Súmula n.o 354, STF).
A autuação cabe ser cancelada com fulcro no art. 156, X, do Código Tributário
Nacional, vez que, conforme confirmado na diligência, manteve-se favorável
ao contribuinte o direito à compensação da diferença do que foi recolhido a
título de PIS nos termos dos Decretos-Leis n.o 2.445/88 e 2.449/88, em
comparação com o que deveria ter sido recolhido nos termos das Leis
Complementares no (s) 07/70 e 17/73, em razão da arguição de
inconstitucionalidade dos referidos Decretos-Leis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Lázaro
Antonio Souza Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Renata
da Silveira Bilhim e Thaís de Laurentiis Galkowicz. Ausente o Conselheiro Jorge Luis Cabral,
substituído pelo Conselheiro Marcos Antônio Borges (suplente convocado).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13808.000981/2002-11
Fl. 1263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.677 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13808.000981/2002-11

Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado para a exigência do recolhimento do PIS
com exigibilidade suspensa, em razão de medida liminar concedida na Ação Cautelar n°
96.0030097-6, posteriormente atrelada à ação ordinária n.o 96.0035676-9. Como relatado pela
fiscalização no Termo de constatação e Verificação fiscal:
"A presente ação fiscal decorreu dos processos administrativos n° 13884.003093/2001-
67 e 13884.003094/2001-10 referentes à Auditoria Interna em DCTF, relativo a créditos
tributários de PIS de 1.997 compensados através do Processo Judicial sem depósito
judicial, nas filiais de CNPJ 35.402.759/0012-38 e 35.402.759/0009-32 (cancelados e
incorporados ao CNPJ 35.402.759/0001-85).
O tributo em questão foi compensado por decisão judicial proferida na Ação Ordinária -
processo N° 96.0035676-9 - 3 0 Vara Federal de Sao Paulo (...)
O referido processo foi precedido de Medida Cautelar — processo n° 96.0030097-6
- onde em 07/10/96 foi deferido, em medida liminar, a compensação da diferença
do que foi recolhido a titulo de PIS nos termos dos Decretos-Leis n.° 2.445/88 e
2.449/88, em comparação com o que deveria ter sido recolhido nos termos das Leis
Complementares n.° s 07/70 e 17/73, em razão da argüição de inconstitucionalidade
dos referidos Decretos-Leis.
No processo principal foi sentenciada a demanda julgada procedente em parte,
autorizando-se a compensação de que foi objeto a medida liminar. Saliente-se que
os autos do processo judicial encontram-se no Tribunal Regional Federal da 3 0
Região, tendo em vista a apelação no 1999.03.99.076105-2, aguardando até o
presente momento a lavratura do acórdão.
Por outro lado o Código Tributário Nacional, Lei N.° 5172/66 dispõe que:
"Art.151 — Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
IV - concessão de medida liminar em mandado de segurança, V - a concessão de
medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial
(Inciso incluído pela LC n° 104 de 10/01/2001).
Art. 156 — Extinguem o crédito tributário:
X — a decisão judicial passada em julgado.
Assim sendo, apesar da exigibilidade do crédito tributário estar suspensa em
função da medida liminar acima mencionada, o referido crédito não está extinto,
uma vez que não foi transitada em julgada a sentença definitiva, sendo defeso por
parte do Sujeito Ativo, toda e qualquer medida tendente a exigir o presente crédito
tributário, enquanto persistir a referida suspensibilidade." (e-fls. 117/118 - grifei)
Observa-se que a autuação não traz qualquer consideração quanto ao crédito
pleiteado na compensação, restringindo sua análise à ação judicial interposta. Não obstante o
reconhecimento da suspensão da exigibilidade, os valores foram lançados com a incidência de
multa de ofício. Inconformada, a empresa apresentou Impugnação Administrativa, que foi
julgada parcialmente procedente para afastar a exigência da multa pelo Acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 PIS/PASEP Período de apuração: 01/01/1997
a 31/07/1997
Fl. 1264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.677 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13808.000981/2002-11

INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. Satisfeitos os requisitos do art. 10 do Decreto n.°
70.235/72 e não tendo ocorrido o disposto no art. 59 do mesmo diploma legal, não há
que se falar em anulação ou cancelamento do Auto de Infração.
AUTO DE INFRAÇÃO. O Auto de Infração é instrumento hábil para a constituição de
crédito tributário com o fim de prevenir a decadência.
PEDIDO DE PERÍCIA. DESCABIMENTO. Indefere-se pedido de perícia prescindível
na apreciação do lançamento tributário, pois que devidamente instruido o processo em
julgamento.
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. ENDEREÇO CADASTRAL. O domicilio tributário do
sujeito passivo é o endereço postal fornecido pelo próprio contribuinte à Secretaria da
Receita Federal para fins cadastrais.
DECADÊNCIA. O prazo decadencial para a constituição do crédito tributário relativo
as contribuições sociais é de dez anos, nos termos do art. 45 da Lei n°8.212/1991.
INCONSTITUCIONALIDADE. As autoridades administrativas estão obrigadas à
observância da legislação tributária vigente no Pais, sendo incompetentes para a
apreciação de argüições de inconstitucionalidade/ilegalidade de normas.
CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. A matéria já suscitada perante o Poder
Judiciário não pode ser apreciada na via administrativa.
MULTA DE OFÍCIO. VIGÊNCIA DE LIMINAR. A multa de oficio lançada é
descabida em virtude de liminar obtida em Medida Cautelar que autorizou a
compensação do PIS recolhido indevidamente nos moldes dos Decretos-Leis 2.445 e
2.449, ambos de 1988, com o PIS vincendo, devido de acordo com a LC 07/70.
Lançamento Procedente em Parte" (e-fls. 238/239)
Intimada desta decisão em 29/05/2008 (e-fl. 256), a empresa apresentou Recurso
Voluntário em 30/06/2008 (e-fls. 259/269) afirmando que os valores autuados se referem à
compensações com créditos que lhe foram reconhecidos judicialmente por liminar, compensados
via DCTF, antes da restrição trazida pelo art. 170-A do Código Tributário Nacional (ação
cautelar n.o 96.0030097-6 e ação ordinária n.o 96.0035676-9). Sustenta, ainda, a decadência
quanto aos valores relacionados às competências de janeiro a abril/1997, vez que ciência do Auto
de Infração ocorreu em 16/05/2002 (e-fl. 124).
Por meio da Resolução n.o 3402-002.036, de 23/05/2019, o julgamento do
processo foi convertido em diligência para levantamento de informações em torno das referidas
ações judiciais, nos seguintes termos:
Diante dessas considerações, à luz do art. 29 do Decreto n.o 70.235/72, proponho a
conversão do presente processo em diligência para que a autoridade fiscal de origem
(Delegacia da Receita Federal em São Paulo/SP):
(i) intime a Recorrente para apresentar cópia das principais peças processuais referentes
à ação cautelar n.o 96.0030097-6 e da ação ordinária n.o 96.0035676-9 que não constam
dos presentes autos, em especial após a interposição da apelação das e-fls. 100-114, com
certidão de inteiro teor do processo e esclarecimentos em torno de seu atual status.
Identificar se foi proferida decisão final integralmente ou parcialmente favorável à sua
pretensão, identificando sua extensão e quais os reflexos sobre o presente auto de
infração.
Fl. 1265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.677 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13808.000981/2002-11

(ii) elaborar relatório fiscal considerando os documentos e esclarecimentos
apresentados, indicando o entendimento da fiscalização quanto ao reflexo do
provimento judicial sobre o presente auto de infração. (e-fl. 368)
No Termo de Informação Fiscal, a fiscalização faz detalhada análise dos
processos judiciais para informar ao final:
III) DA CONCLUSÃO DA DILIGÊNCIA
De acordo com o histórico da ação judicial relatada no item anterior conclui-se que, na
data da lavratura do presente Termo, a decisão vigente sobre a matéria pertinente ao
auto de infração lavrado em 16/05/2002 é a proferida em 20 de outubro de 2014 pelo
Desembargador Federal Márcio Moraes, com as correções decorrentes dos embargos de
declaração julgados em 12 de novembro de 2014. Portanto, assim como na decisão
judicial à época do auto de infração lavrado com exigibilidade suspensa, manteve-se
favorável ao contribuinte o direito à compensação da diferença do que foi
recolhido a título de PIS nos termos dos Decretos-Leis n.o 2.445/88 e 2.449/88, em
comparação com o que deveria ter sido recolhido nos termos das Leis
Complementares
no
(s)
07/70
e
17/73,
em
razão
da
arguição
de
inconstitucionalidade dos referidos Decretos-Leis.
Ressalte-se ainda que nos termos da atual decisão judicial vigente, além da
manutenção do direito do contribuinte à compensação, alterou-se a decisão válida
à época do auto de infração no sentido de fixar o prazo prescricional decenal, antes
quinquenal, assim como no sentido de incluir os expurgos inflacionários no cálculo
da referida compensação, antes limitado a idênticos índices adotados pela Fazenda
Federal para atualizar os tributos. Para além da matéria pertinente ao auto de
infração, a nova decisão estabeleceu pagamento de honorários pela União, fixados
em 10% do valor da condenação, antes arcando as partes com as custas
processuais e honorários advocatícios reciprocamente, em partes iguais,
distribuídos e compensados entre elas.
Entretanto, até a lavratura do presente Termo, não houve o trânsito em julgado da
referida decisão, uma vez que pendente no Tribunal Regional Federal da 3o Região –
TRF3
o
“juízo
de
conformidade
em
JULGAMENTO
POR
ÓRGÃO
FRACIONÁRIO, para que se defina a efetiva ocorrência ou não de adequação do
caso concreto ao invocado repetitivo”, conforme decisão transitada em julgado do
Resp.1.601.136 no Superior Tribunal de Justiça. (e-fls. 466-467 - grifei)
Em sua manifestação, a Recorrente informa que o objeto de julgamento pendente
pelo órgão fracionário se refere, tão somente, aos honorários advocatícios, que não é a matéria
pertinente ao presente processo (e-fls. 479/482), anexando aos autos a cópia integral da ação
ordinária n.o 96.0035676-9 (e-fls. 483/1.208).
Em seguida, os autos foram direcionados a esta relatora para julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
Fl. 1266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.677 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13808.000981/2002-11

Como já firmado na resolução anterior, o Recurso Voluntário é tempestivo e cabe
ser conhecido.
Como se depreende dos autos, a autuação fiscal foi lavrada com exigibilidade
suspensa por entender que os valores compensados estão amparados por decisão judicial
proferida na ação cautelar n.o 96.0030097-6 e, posteriormente, na ação ordinária n.o 96.0035676-
9. Como se depreende da inicial acostada aos presentes autos, a empresa discutia naqueles autos
o direito a compensação dos valores recolhidos a título de PIS com fulcro nos Decretos-lei n.o
2.445/88 e 2.449/88 com parcelas vincendas do próprio PIS. A liminar deferida na Cautelar
autoriza a compensação corrigida monetariamente "por conta e risco da Requerente, observada
a prescrição quinquenal e sujeita a ampla conferência do fisco" (e-fl. 67).
Não obstante a ordem tenha autorizado que as compensações realizadas fossem
objeto de fiscalização, observa-se no presente caso que o fisco não opôs qualquer obstáculo
específico à compensação realizada pelo sujeito passivo, apenas condicionando a validade da
compensação à concessão de ordem final na ação ordinária.
Assim, no presente caso, a fiscalização não identifica quaisquer óbices
procedimentais ou materiais no crédito compensado pelo contribuinte, não trazendo razões para
uma eventual não homologação do crédito compensado. Indica-se, apenas, que a compensação
foi realizada com amparo em decisão judicial e, caso seja proferida em sentido favorável ao
sujeito passivo, seria suficiente para reconhecer o crédito pleiteado.
Na diligência foi possível confirmar que a decisão favorável na qual o
contribuinte se respaldou para proceder com suas compensações objeto do presente Auto de
Infração foi mantida (compensação de PIS com o próprio PIS, corrigidos monetariamente pelos
mesmos índices aplicáveis à Fazenda Nacional, considerando o prazo prescricional de 5 anos),
como atestado pela fiscalização em sua informação fiscal novamente transcrita abaixo:
De acordo com o histórico da ação judicial relatada no item anterior conclui-se que, na
data da lavratura do presente Termo, a decisão vigente sobre a matéria pertinente ao
auto de infração lavrado em 16/05/2002 é a proferida em 20 de outubro de 2014 pelo
Desembargador Federal Márcio Moraes, com as correções decorrentes dos embargos de
declaração julgados em 12 de novembro de 2014. Portanto, assim como na decisão
judicial à época do auto de infração lavrado com exigibilidade suspensa, manteve-se
favorável ao contribuinte o direito à compensação da diferença do que foi
recolhido a título de PIS nos termos dos Decretos-Leis n.o 2.445/88 e 2.449/88, em
comparação com o que deveria ter sido recolhido nos termos das Leis
Complementares
no
(s)
07/70
e
17/73,
em
razão
da
arguição
de
inconstitucionalidade dos referidos Decretos-Leis.
Ressalte-se ainda que nos termos da atual decisão judicial vigente, além da
manutenção do direito do contribuinte à compensação, alterou-se a decisão válida
à época do auto de infração no sentido de fixar o prazo prescricional decenal, antes
quinquenal, assim como no sentido de incluir os expurgos inflacionários no cálculo
da referida compensação, antes limitado a idênticos índices adotados pela Fazenda
Federal para atualizar os tributos. Para além da matéria pertinente ao auto de
infração, a nova decisão estabeleceu pagamento de honorários pela União, fixados
em 10% do valor da condenação, antes arcando as partes com as custas
processuais e honorários advocatícios reciprocamente, em partes iguais,
distribuídos e compensados entre elas.
Fl. 1267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.677 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13808.000981/2002-11

Entretanto, até a lavratura do presente Termo, não houve o trânsito em julgado da
referida decisão, uma vez que pendente no Tribunal Regional Federal da 3o Região –
TRF3
o
“juízo
de
conformidade
em
JULGAMENTO
POR
ÓRGÃO
FRACIONÁRIO, para que se defina a efetiva ocorrência ou não de adequação do
caso concreto ao invocado repetitivo”, conforme decisão transitada em julgado do
Resp.1.601.136 no Superior Tribunal de Justiça. (e-fls. 466-467 – grifei)
Assim, o mérito daquela ação que ensejou a lavratura da autuação (crédito de PIS
decorrente do recolhimento a maior do PIS com fulcro nos Decretos-Leis n.o 2.445/88 e
2.449/88) já foi definitivamente julgado.
Contudo, aquele processo judicial permanece em curso vez que se encontra
pendente de análise naquela seara judicial o juízo de adequação do caso concreto com recursos
repetitivos n.o 1.112.524/DF e 1.269.570/MG referentes à prescrição (que o contribuinte busca
que seja reconhecido os 10 anos e não os 5 anos reconhecidos pela sentença) e à correção
monetária adotada (que o contribuinte buscava que fosse ampliado para considerar não apenas
os valores admitidos pela sentença, mas também os expurgos inflacionários). Pendente, ainda, o
julgamento do Recurso Especial interposto pela União quanto aos honorários advocatícios
arbitrados (que a União busca que seja fixados em valores menores ao fixado na decisão do
TRF3).
De pronto, cumpre salientar que quaisquer dessas questões têm reflexo sobre o
presente Auto de Infração. Com efeito, a autorização judicial na qual o contribuinte se baseou
para proceder com as compensações objeto da autuação reconhecia este direito tão somente: (i)
quanto aos créditos dos últimos 5 (cinco) anos (e não 10 anos como pendente de análise no juízo
de adequação); (ii) com a correção monetária pelos mesmos índices da União (sem os expurgos
inflacionários, como pendente de análise no juízo de adequação). E aqui repita-se que a
fiscalização não traz quaisquer considerações na autuação quanto ao crédito tomado (se,
eventualmente, seria superior aos 5 anos ou mesmo adotado índice de correção monetária
distinto do determinado pela decisão judicial). Como dito, a fiscalização não traz razões para
uma eventual não homologação do crédito compensado com base na decisão judicial.
Para evidenciar o trânsito em julgado da questão quanto ao direito à compensação
do PIS e delimitar as questões que ainda estão em debate naquela seara judicial, insta adentrar no
histórico do processo judicial traçado na informação fiscal apresentada na diligência, respaldada
pela íntegra da ação judicial anexada pela empresa em sua manifestação:
II) DA SITUAÇÃO DA AÇÃO JUDICIAL NO MOMENTO DA LAVRATURA DO
AUTO DE INFRAÇÃO
À época da lavratura do auto de infração, em 16/05/2002, a última decisão em relação
às ações judiciais que ensejaram a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
(origem: 9600356769/SP – MC 1999.03.99.076104-0 AC 519021 9600300976/SP) foi
proferida, por meio do AC 519022 de 21 de novembro de 2001, publicado em
23/01/2002, no processo no 1999.03.99.076105, pela 3o Turma do Tribunal Regional
Federal da 3o Região.
A referida decisão deu-se em razão de remessa oficial e de apelações interpostas nos
autos de ação declaratória, com cautelar em apenso, ajuizada em 23/09/96 com o escopo
de que fosse efetuada a compensação dos valores pagos a maior a título de PIS (DL
2445/88 e 2449/88) com o próprio PIS, sem as restrições da IN no 67/92.
Fl. 1268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.677 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13808.000981/2002-11

Após o regular processamento do feito, o MM Juízo “a quo” julgou parcialmente
procedente o pedido, autorizando a compensação do que recolheu indevidamente a
título de PIS, nos termos dos DL 2445/88 e 2449/88, com as parcelas vincendas do
próprio PIS, observada a prescrição de cinco anos da data da propositura da ação.
A correção monetária foi definida pelos índices oficiais adotados pela Receita
Federal na correção de seus créditos e quanto aos juros moratórios, somente
incidiriam nos termos da vigência da Lei 9250/95, em 01/01/96 e nos termos do seu
Art. 39, § 4o.
Além disso, condenou a ré no pagamento de honorários advocatícios fixados em 10%
(dez por cento) sobre o valor da causa. A União apelou, alegando a ocorrência de
prescrição e decadência. A autoria também recorreu, pleiteando a prescrição
decenal assim como a inclusão de índices de IPC na correção monetária e a
incidência de juros SELIC.
A cautelar foi julgada procedente, tendo havido condenação da ré em honorários
advocatícios. A autora e a União recorreram.
Vistos, relatados e discutidos os autos, decidiu a 3a Turma do Tribunal Regional Federal
da 3a Região, por unanimidade, dar parcial provimento à remessa oficial e ao recurso da
União e negar provimento à apelação da autoria nos autos da ação principal e dar
provimento à remessa oficial, ficando prejudicadas as apelações da União e da autoria
interpostas nos autos da ação cautelar, nos termos do relatório e voto abaixo ementado:
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE DOS
DECRETOS-LEI No (s) 2.445 E 2.449, AMBOS DE 1988. POSSIBILIDADE
DE COMPENSAÇÃO DE DIFERENÇAS RECOLHIDAS A TÍTULO DO PIS,
COM BASE NOS REFERIDOS DIPLOMAS LEGAIS COM PARCELAS
VINCENDAS DA MESMA CONTRIBUIÇÃO. ART. 66, DA LEI 8.383/91. IN
No 67/92. PRESCRIÇÃO.
I. O contribuinte submete-se ao que dispõe o Art. 168, do CTN, ou seja, o prazo
prescricional de 5 (cinco) anos.
II. O PIS, na forma da Lei Complementar no 7/70, foi expressamente
recepcionado pela Constituição Federal e mantém-se íntegro, tão só existiu
violação constitucional em face da CF de 1967 quanto aos Decretos-Lei no (s)
2.445 e 2.449, de 1988.
III. Pautando-se o contribuinte dentro dos contornos abonados pelo Art. 66,
da Lei no 8.383/91, os óbices administrativos da IN 67/91 não subtraem o
exercício lídimo do direito à compensação.
IV. O valor indevido e anterior à instrução normativa, objeto da compensação,
haverá de ser corrigido monetariamente desde o recolhimento, à vista da pacífica
jurisprudência, utilizando-se idênticos índices adotados pela Fazenda Federal
para atualizar os tributos, observando-se, à frente, a aplicação da UFIR, como
disposto na norma em comento.
V. O requerimento perante à repartição fiscal, tão-somente quanto aos créditos
anteriores à lei, é desmedido, porquanto só visa burocratizar o direito da
compensação, desnivelando contribuintes em situação idêntica.
VI. A compensação dá-se com as parcelas subsequentes, do próprio PIS.
VII. Ausência de interesse de agir no que se refere à discussão quanto à
compensação de valores a partir de janeiro de 1992, já que inexistente qualquer
Fl. 1269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.677 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13808.000981/2002-11

óbice administrativo, eis que a iniciativa própria é autorizada e o fator de
atualização é prenunciado.
VIII. O valor indevido e anterior à instrução normativa, objeto da compensação,
haverá de ser corrigido monetariamente desde o recolhimento, à vista da pacífica
jurisprudência, utilizando-se idênticos índices adotados pela Fazenda Federal
para atualizar os tributos, observando-se, à frente, a aplicação da UFIR, como
disposto na norma em comento, até 31.12.95, sem incidência de juros
moratórios, à falta de previsão legal.
IX. A taxa referencial do SELIC somente se aplica a partir de 1o de janeiro de
1996, nos termos da Lei no 9250/95.
X. Verba honorária fixada nos termos do “caput” do Art. 21, do CPC, arcando as
partes com as custas processuais e honorários advocatícios reciprocamente, em
partes iguais, distribuídos e compensados entre elas.
XI. Apreciação simultânea da ação principal e da cautelar que lhe é dependente.
Tendo em vista que naquele momento já havia sido interposto recurso à decisão acima
ementada, portanto, não transitada em julgado, lavrou-se o auto de infração nos moldes
já relatados.
II) DO HISTÓRICO DA AÇÃO JUDICIAL PÓS LAVRATURA AUTO DE
INFRAÇÃO
Considerando-se que por meio de consulta pública ao Tribunal Regional Federal da 3o
Região e ao Supremo Tribunal de Justiça foi possível recompor o histórico da ação
judicial pertinente ao caso específico do auto de infração lavrado, o mesmo está abaixo
detalhado:
II-I DECISÕES DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 3o REGIÃO- TRF3
No dia 10 de abril de 2008, portanto, posteriormente à decisão da primeira instância
administrativa do auto de infração proferida pela DRJ em 15 de maio de 2007, o
Tribunal Regional Federal da 3a Região julgou os embargos de declaração opostos pelo
contribuinte em face ao acórdão acima ementado. A embargante alegava a existência de
omissão no acórdão embargado pois não se manifestara a respeito dos índices de
correção monetária IPC e INPC/IBGE, aplicáveis à compensação dos valores pagos
indevidamente a título de PIS. Alegava, ainda, que o acórdão embargado fora omisso
quanto ao prazo prescricional de 10 (dez) anos, preconizado no artigo 10, do Decreto-lei
2.053/83.
Vistos, relatados e discutidos os autos, decidiu a Terceira Turma do Tribunal Regional
Federal da Terceira Região, por unanimidade, conhecer dos embargos de declaração,
mas rejeitá-los, indicando-se nos termos do relatório e voto que as apontadas omissões
não se faziam presentes. Ainda inconformada, a Bimbo do Brasil Ltda. interpôs
Recurso especial, com fundamento nas alíneas a e c do inciso III do artigo 105 da
Constituição Federal, contra capítulo do acórdão que reconheceu a prescrição
quinquenal. Alegara que o decisum violava os artigos 535, inciso II, 3o, 21 e 267,
inciso VI, do Código de Processo Civil, o artigo 76 do Código Civil e os artigos 150, §
4o, 156, inciso VII, e 168, inciso I, do Código Tributário Nacional; aduzindo, ainda, que
o julgado apresentava interpretação diversa da adotada pelo Superior Tribunal de Justiça
em relação ao tema.
Em decisão de 24 de novembro de 2010, publicada eletronicamente em 17 de dezembro
de 2010, o Vice-Presidente André Nabarrete decidiu que o acórdão não se amoldava à
orientação do Recurso Especial n.o 1.002.932/SP representativo da controvérsia, na
medida em que fixou critério diverso de contagem de prazo prescricional, o que
Fl. 1270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.677 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13808.000981/2002-11

obrigava a devolução dos autos à turma julgadora, nos termos do artigo 543-C, § 7o,
inciso II, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, determinou-se a remessa dos
autos à Turma Julgadora para as providências cabíveis.
Reexaminada a causa, nos termos do artigo 543-C, § 7o, II, do CPC, uma vez que o
acórdão anterior divergira da orientação do STJ no que diz respeito ao prazo
prescricional para pleitear a compensação do indébito tributário, firmada no
julgamento do REsp no 1.002.932/SP. Vistos e relatados os autos, decidiu a Egrégia
Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, em
Acórdão proferido em 16 de maio de 2011, publicado eletronicamente em 30 de
maio de 2011, manter o acórdão recorrido.
Mantido o acórdão recorrido, a autora reiterou pedido de processamento regular do
recurso especial. Reencaminhados os autos à Vice-Presidência para o exame da
admissibilidade do Recurso Especial interposto pela autora, foi proferida nova decisão
determinando a devolução dos autos à Turma julgadora, para os fins previstos no
artigo 543-C, § 7°, II do CPC, tendo em vista o julgamento dos Recursos Especiais
no (s) 1.112.524/DF e 1.269.570/MG. Em 20 de outubro de 2014, publicada
eletronicamente no dia 23 do mesmo mês, o Desembargador Federal Márcio Moraes
decidiu monocraticamente nos seguintes termos:
“O STJ, no RESP n. 1.002.032/SP, julgado pelo regime dos recursos repetitivos
(artigo 543-C do CPC) afirmou o entendimento de que para os pagamentos
realizados antes da vigência da LC 118/2005 (9/6/2005), o prazo para a ação
seria de cinco anos da data do pagamento e, para os pagamentos anteriores, a
prescrição obedeceria ao regime previsto no sistema anterior, limitada, porém, ao
prazo máximo de cinco anos a contar da vigência da lei nova.
No entanto, a tese foi superada quando, sob o regime de Repercussão Geral, o
Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária realizada em 4.8.2011, no
julgamento do Recurso Extraordinário 566.621/RS (DJe 18.8.2011), pacificou a
tese no sentido de que o prazo prescricional de cinco anos definido na referida
LC incidirá sobre as ações de repetição de indébito ajuizadas a partir da entrada
em vigor da nova lei (9.6.2005), ainda que estas ações digam respeito a
recolhimentos indevidos realizados antes da sua vigência.
Na ocasião, o Tribunal Pleno daquela Corte reconheceu, por maioria, nos termos
do voto da relatora Ministra Ellen Gracie, a inconstitucionalidade do artigo 4o,
segunda parte, da LC n. 118/2005, por violação do princípio da segurança
jurídica, nos seus conteúdos de proteção da confiança e de acesso à Justiça,
com suporte implícito e expresso nos artigos 1o e 5o, XXXV, da CF, o que
veda a aplicação retroativa do prazo prescricional quinquenal.
De outra feita, reconheceu que o artigo 4o da LC n. 118/2005, na parte em que
estabeleceu vacatio legis alargada de 120 dias, teria sido suficiente para que os
contribuintes tomassem conhecimento do novo prazo e pudessem agir, ajuizando
ações necessárias à tutela dos seus direitos.
Assim, concluiu a Corte Suprema que, vencida a vacatio legis de 120 dias, seria
válida a aplicação do prazo de 5 anos às ações ajuizadas a partir de então,
restando inconstitucional apenas sua aplicação às ações ajuizadas anteriormente
a essa data.
De se destacar que a Primeira Seção do STJ, na assentada de 23.5.2012, julgou o
REsp 1.269.570-MG, Rel. Min. Mauro Campbell, submetido ao Colegiado pelo
regime da Lei n. 11.672/08 (Lei dos Recursos Repetitivos), que introduziu o art.
543-C do CPC. No julgamento, prestigiou-se o entendimento do Pretório
Excelso, tendo em vista que os Tribunais infraconstitucionais devem curvar-se
ao STF, por força do art. 102, § 2o, da Carta Magna, o qual impõe efeito
vinculante às decisões definitivas de mérito proferidas em repercussão geral,
motivo pelo qual restou superado o recurso representativo da controvérsia REsp
n. 1.002.932/SP, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 25.11.2009.
Desta forma, tendo em conta que a questão foi solucionada no âmbito do STJ de
acordo com o entendimento manifestado pelo STF, a quem cabe dar a palavra
final em matéria constitucional, o acórdão anteriormente proferido por esta
Fl. 1271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.677 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13808.000981/2002-11

Corte Regional deve ser modificado, fixando-se, portanto, o prazo
prescricional decenal.
Na espécie, considerando-se que a ação foi proposta em 23 de setembro de 1996,
objetivando a compensação dos valores recolhidos a título de FINSOCIAL, nos
períodos de 1986 a 1991 não há parcelas prescritas. Quanto à correção
monetária, é entendimento jurisprudencial tranquilo, exaustivamente afirmado
por esta Terceira Turma, que ela não implica penalidade ou acréscimo ao
montante a ser restituído, mas é tão-somente a reconstituição do valor da moeda,
devendo ser procedida pelos índices para tanto pacificamente aceitos pela
jurisprudência, por melhor refletirem a altíssima inflação de certos períodos
no país. Tal entendimento é aplicável também à compensação de indébitos
tributários. Registre-se que devem ser considerados, para o cômputo da
correção monetária, os índices estabelecidos nos Provimentos 24, de 29 de
abril de 1997, 26, de 10 de setembro de 2001, e 64, de 28 de abril de 2005,
todos da Corregedoria-Geral da Justiça Federal da 3a Região, - que
adotaram os critérios fixados nos Manuais de Orientação de Procedimentos
para os Cálculos da Justiça Federal, então aprovados pelo Conselho da
Justiça Federal, - com a inclusão dos expurgos inflacionários ali previstos.
Saliento que o artigo 167 do Código Tributário Nacional não é aplicado, pois se
restringe à repetição do indébito, no entendimento firmado por esta Turma. E,
ainda que se entendesse de maneira diferente, os juros incidiriam somente a
partir do trânsito em julgado até a edição da Lei que instituiu a taxa SELIC, lei
específica a regular o tema. Como neste caso o trânsito em julgado ocorrerá em
data posterior a janeiro de 1996, o percentual previsto no artigo 167 do CTN não
incidiria de qualquer maneira.
Por fim, modificado o resultado do julgamento, condeno a Ré ao pagamento de
honorários, os quais fixo em 10% do valor da condenação. Ante o exposto, no
tocante à matéria aqui analisada, dou parcial provimento ao apelo da
autora, nego seguimento ao apelo da União e à remessa oficial, nos termos
da fundamentação”.
Por outro lado, em nova sentença [leia-se Decisão Monocrática] proferida pelo
Desembargador Federal Márcio Moraes, que cuidou de embargos de declaração
interpostos por Bimbo do Brasil Ltda. em face ao julgamento, acima transcrito, assim
decidiu em 12 de novembro de 2014, com publicação em 19 de novembro do mesmo
ano:
“Com razão a embargante, devendo ser acolhidos os embargos. Com efeito, do
relatório da decisão embargada constou corretamente tratar-se de discussão
atinente ao PIS. Porém, no corpo da decisão indevidamente fez-se referência ao
FINSOCIAL, pelo que é o caso de ser corrigido o erro material existente para
que conste que não há parcelas prescritas, já que a discussão diz com o PIS de
setembro/1988 a setembro/1995.
Também merecem ser acolhidos os embargos quanto ao dispositivo, uma
vez que tendo a decisão reconhecido não haver parcelas prescritas, assim
como ser devida a inclusão dos expurgos inflacionários, tal como pleiteado
em apelação, o provimento é na verdade integral e não parcial como constou
do decisum.
Diante do exposto, acolho os embargos para corrigir o erro material assim como
para que conste do dispositivo que foi dado provimento ao apelo da autoria e
negado seguimento à apelação fazendária e à remessa oficial”.
Não conformada, a União Federal interpôs Agravo Inominado e também Embargos de
Declaração contra a nova decisão. No primeiro caso, pleiteou a agravante a reforma
da decisão, ao fundamento de que o Relator não poderia monocraticamente,
exercer o juízo de retratação previsto no artigo 543-C, do Código de Processo
Civil- CPC, pois esta atribuição seria de competência da Turma Julgadora, violando o
Fl. 1272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-009.677 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13808.000981/2002-11

dispositivo legal mencionado e, assim, requerendo o provimento do agravo para que a
questão debatida fosse levada ao conhecimento da Turma. No segundo caso, alegava a
embargante que o acórdão seria contraditório e omisso, porque:
a) julgou o feito com base no artigo 557, do Código de Processo Civil, sendo incabível
no presente caso, haja vista que o reexame, quanto à manutenção ou retratação do
acórdão, é privativo da Turma Julgadora, segundo o disposto no artigo 543-C, § 7o,
inciso II, do Código de Processo Civil;
b) "não apreciou os fatos narrados sob o enfoque do §4o, art.20, CPC", no que se refere
à fixação dos honorários advocatícios.
Em 19 de março de 2015, a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região
proferiu decisão, publicada eletronicamente em 06 de abril de 2015, decidindo, por
unanimidade, negar provimento ao agravo inominado (...)
Por outro lado, em 30 de julho de 2015 a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal
da 3a Região proferiu decisão, publicada eletronicamente em 05 de agosto de 2015,
decidindo, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração (...)
DIANTE DAS DECISÕES ACIMA TRANSCRITAS, QUE MANTIVERAM A
RETRATAÇÃO DO DECISUM EM RELAÇÃO AOS TEMAS DA CORREÇÃO
MONETÁRIA E DA PRESCRIÇÃO, COM A IMPOSIÇÃO PARA A UNIÃO DE
HONORÁRIOS DE 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO, em 24 de setembro de
2015 a União Federal (Fazenda Nacional) interpôs Recurso especial para reapreciação
dos critérios adotados pelas instâncias originárias, alegando especificamente, quanto à
fixação dos honorários, a ofensa ao artigo 20, § 4o, do Código de processo Civil.
A Vice-Presidente Cecília Marcondes examinou o recurso especial e em 17 de
novembro de 2015, com publicação em 25 de novembro de 2015, decidiu que:
Recurso Especial União: “É firme a orientação jurisprudencial a dizer que não
cabe o recurso especial para reapreciação dos critérios adotados pelas instâncias
originárias. Ressalva-se, contudo, a hipótese de os honorários terem sido fixados
em montante irrisório ou exorbitante, quando então é dado ao Tribunal ad quem
revolver o substrato fático do litígio para adequação da verba honorária à
razoabilidade. Neste caso, constata-se que o recurso especial está centrado na
alegação de que os honorários foram fixados de forma elevada, o que
franqueia a via do recurso especial para a submissão da matéria ao crivo da
instância superior. Ante o exposto, admito o recurso especial”.
(...)
II-II DECISÕES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ
Admitido o Recurso especial interposto pela União, os autos foram remetidos à
instância superior (STJ) pelo qual recebeu a numeração Resp.1.601.136. (...)
Quanto ao Resp.1.601.136 que trata do referido Recurso especial interposto pela União,
Tribunal Regional Federal da 3o Região, o qual resumidamente apontou violação aos
art. (s) 543-C, § 7o, I, e 535 do CPC/ndo73, sustentando que: (I) a despeito dos
embargos de declaração, o Tribunal a quo remanesceu omisso acerca das questões
neles suscitadas; (II) o reexame quanto à manutenção ou retração do acórdão é
privativo da Turma Julgadora, e não pode ser substituído por decisão monocrática
do Relator, não sendo cabível, nesse caso, a aplicação do artigo 557, do CPC.; e
(III) a verba honorária foi arbitrada em valor exorbitante.
Em decisão de 16 de outubro de 2019 do Ministro Sérgio Kukina, publicada em 23 de
outubro de 2019, determinou o retorno dos autos à origem, resumidamente nos
seguintes termos:
Fl. 1273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-009.677 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13808.000981/2002-11

“.... Assim, haverá o juízo de admissibilidade do recurso especial somente nos
casos em que, ultrapassada a fase relativa ao juízo de conformidade, o Tribunal a
quo, EM DECISÃO COLEGIADA, mantiver a decisão divergente daquela
firmada no leading case (art. 543-C, § 8o, do CPC/73: "Na hipótese prevista no
inciso II do § 7o deste artigo, mantida a decisão divergente pelo tribunal de
origem, far-se-á o exame de admissibilidade do recurso especial"; cf. ainda art.
1.030, V, c, do CPC/2015).
Compete, pois, ao Tribunal a quo efetuar o juízo de conformidade (art. 543-C, §§
7o e 8o, do CPC/73; art. 1.030, I, b, CPC/2015) antes de analisar os pressupostos
de prelibação do recurso especial. De fato, na sistemática introduzida pelo
artigo 543- C do CPC/73, incumbe ao Tribunal de origem, com
exclusividade e em caráter definitivo, proferir juízo de adequação do caso
concreto ao precedente formado em repetitivo, sob pena de tornar-se
ineficaz o propósito racionalizador implantado pela Lei 11.672/2008.
ANTE O EXPOSTO, determino o retorno dos autos à origem a fim de que
se proceda o juízo de conformidade em JULGAMENTO POR ÓRGÃO
FRACIONÁRIO, para que se defina a efetiva ocorrência ou não de
adequação do caso concreto ao invocado repetitivo, observando o rito
previsto no 1.030, I, b, e II, do CPC/2015 (art. 543-C, § 7o, I e II, do
CPC/73)”.
Intimadas a Procuradoria da Fazenda Nacional e o Ministério Público em 04 de
fevereiro de 2019 foi dado baixa definitiva para o Tribunal Regional Federal da 3o
Região e TRANSITADO EM JULGADO no STJ o Resp.1.601.136. (e-fls. 458/466)
Com isso, observa-se que não se encontra mais sob debate o direito do
contribuinte à compensação do crédito de PIS decorrente do recolhimento a maior do PIS com
fulcro nos Decretos-Leis n.o 2.445/88 e 2.449/88. Esse direito, reconhecido em sentença (e-fls.
675/684), somente poderia ter sido modificada quando da apreciação da Apelação da União, na
qual discute o direito à compensação (e-fls. 691/604) e do reexame necessário.
Contudo, como visto do relato da fiscalização, quando deste julgamento, a Turma
do Tribunal Regional Federal da 3a Região manteve o reconhecimento do direito a compensação
(e-fls. 767/788). Naquele acórdão foi expressamente reconhecido ao contribuinte o direito a
proceder com a compensação independente então nova regulamentação dada pela Instrução
Normativa n.o 21/1997:
Tal era a solução dada às causas, como esta, que visavam discutir o Art. 66, da Lei
8.383/91 e a IN 67/92, a qual regulava sobre o cumprimento do dispositivo legal em
cogitação.
Ocorre que, presentemente, de certa forma abarcando à situação da lide posta sob foco,
proveio a IN n° 21/97, e alterações posteriores, a qual, a par de estabelecer novel
regulamentação à citada regra legal e outras que lhe sucederam, revogou expressamente
a IN n° 67/92, conforme se denota do seu Art. 27. Também, esta última resolução,
ampliou o campo de abrangência da possibilidade de compensação entre tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, admitindo até que tal se
realizasse entre aqueles que "não seja da mesma espécie e nem tenham a mesma
destinação constitucional.", podendo ser realizada de ofício ou a requerimento do
interessado (Art. 12, § 1°).
Ainda, o ato normativo fazendário aparenta ter eliminado, quando se tratar de
compensação com esteio no Art. 66, da Lei n° 8.383/91, alguns dos óbices apontados
pelo voto anteriormente proferido, como, a exemplo, a distinção quanto à
obrigatoriedade do requerimento perante a repartição fiscal (Art. 14), muito embora, à
frente, cria-se sujeição a tanto quando se trata de "créditos com débitos de tributos e
contribuições de períodos anteriores ao do crédito, mesmo que de mesma espécie" (§
7°).
Fl. 1274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-009.677 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13808.000981/2002-11

Tal postura da administração fazendária quanto ao contribuinte, a meu ver, ainda, não
conduz à segurança de que a indicada instrução normativa, por ser superveniente,
poderia afetar o resultado do julgamento.
Assim afirmo porque é possível que o contribuinte já tenha efetuado a compensação,
por conta própria ou em face de medida judicial cautelar, estando dessa forma
consolidada uma situação sob a égide da outra instrução normativa que, como se
afirmou, violaria, sob vários aspectos, o direito garantido à lei. Também, toda a
discussão travou-se sob a égide da instrução revogada e não se sabe com certeza se a
revogadora, que impressiona pela permissividade nela contida, possa melhor atender a
pretensão do contribuinte em utilizar-se do direito posto à lide ou à atual fórmula
prevista pela Fazenda, sendo, de toda sorte, inquestionável que a Instrução
Normativa n° 21/97 e alterações posteriores estão vigindo para o futuro e, em
nenhum momento, reconhecem qualquer retroação à conduta do contribuinte. Não
se perca de vista que alguns haverão de interpretar o recém editado ato fazendário como
se o fora um reconhecimento, inda que posterior, do pedido do contribuinte. Tais
questões levam a crer que melhor se prestará a jurisdição dando abrigo ao fim colimado
na presente demanda, limitando os efeitos do acertamento jurídico em tela ao que está
posto nos autos, do que, desde já, fazer integrar ao comando da decisão judicial o que
agora o fisco acena como de maior amplitude, quiçá em benefício de todos, ao direito da
compensação entre créditos e débitos dos contribuintes.
No caso em tela, a autoria formulou pretensão no sentido de ver assegurado o
direito de proceder à compensação dos valores recolhidos a maior para o PIS,
tendo o MM Juízo monocrático julgado parcialmente procedente o pedido,
autorizando a compensação com o próprio PIS. Como exposto, a compensação é
possível entre tributos da mesma espécie, o que, "in casu", significa entre o PIS
com o próprio PIS.
Nesse sentido vem decidindo o E. STJ, como se vê dos acórdãos assim ementados:
(...)
Assim, quanto à matéria de fundo, deve ser mantida a r. sentença.
Deve, porém, ser reformada quanto ao prazo prescricional, aos recolhimentos efetuados
após janeiro/92 e aos honorários advocatícios. (e-fls. 776/781 - grifei)
Os debates dos Recursos Especiais apresentados posteriormente se referem tão
somente à busca de reconhecimento da correção monetária com expurgos inflacionários, da
prescrição decenal e não quinquenal (com a determinado do juízo de adequação ao julgamento
nos Recursos Especiais no 1.112.524/DF e 1.269.570/MG) e quanto aos honorários advocatícios
arbitrados. Matérias que pressupõe o reconhecimento do direito da empresa à compensação,
objeto da autuação dos presentes autos administrativos.
Desta forma, a lide judicial quanto ao pagamento indevido e o direito à
compensação do PIS já se encontra definitivamente julgada, com a formação da coisa julgada
material na exata forma prevista nos artigos 6o, §3o, da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro - LINDB, art. 467 do Código de Processo Civil de 1973 e art. 502 do Código de
Processo Civil de 2015:
Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB, aprovada pelo
Decreto-lei n.o 4.657/1942
Art. 6o A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o
direito adquirido e a coisa julgada. (Redação dada pela Lei no 3.238, de 1957)
Fl. 1275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-009.677 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13808.000981/2002-11

(...)
§ 3o Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não caiba
recurso. (Incluído pela Lei no 3.238, de 1957) (grifei)
Código de Processo Civil de 1973, aprovado pela Lei n.o 5.869/1973
Art. 467.Denomina-se coisa julgada material a eficácia, que torna imutável e
indiscutível a sentença, não mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário.
(grifei)
Código de Processo Civil de 2015, aprovado pela Lei n.o 13.105/2015
Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e
indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. (grifei)
O debate quanto ao direito da empresa à compensação, no caso, se tornou matéria
imutável e indiscutível, com as qualidades inerentes da coisa julgada material. Com isso, a
decisão passa a produzir seus efeitos não apenas na relação jurídica processual, mas na própria
relação jurídica material. Com esse raciocínio que é cabível aplicar, na hipótese, a extinção do
crédito tributário de PIS constituído com exigibilidade suspensa, com fulcro na "decisão judicial
passada em julgado", na exata forma prevista no art. 156, X do Código Tributário Nacional -
CTN.
No presente caso, a lide foi definitivamente resolvida no processo quanto ao
direito à compensação do PIS, com a análise final do mérito no processo judicial em decisão
contra a qual não mais cabe recursos, com a formação da coisa julgada material e a produção dos
efeitos a ela inerentes.
E aqui é importante frisar que a possibilidade de formação da coisa julgada
material em capítulos ou partes, expressamente admitida pelo Código de Processo Civil de
20151, já era admitida mesmo à luz do CPC/1973. É o que se depreende do julgamento do
Recurso Extraordinário n.o 666.589 do Supremo Tribunal Federal. Transcreve-se, pela
relevância, os principais trechos do voto do Ministro Relator Marco Aurélio:

Está em jogo definir o momento preciso em que ocorre o fenômeno da coisa julgada
para efeito de assentar o início da fluência do prazo decadencial relativo à propositura
de ação rescisória, considerado processo revelador de pedidos cumulados, mas
materialmente divisíveis, em que as decisões concernentes a cada qual tornaram-se
definitivas em momentos distintos. A controvérsia envolve saber se é possível cogitar
de trânsito em julgado individual das decisões autônomas e a implicação dessa
cisão para a contagem do prazo de decadência da rescisória.
O Superior Tribunal de Justiça, apontando o caráter unitário e indivisível da causa,
consignou a inviabilidade do trânsito em julgado de partes diferentes do acórdão
rescindendo, devendo o prazo para propositura de demanda rescisória começar a partir
da preclusão maior atinente ao último pronunciamento. Com essas premissas, deu
provimento a especial do Banco Central para admitir pedido rescisório, afastada a
decadência reconhecida no Tribunal Regional Federal da 1a Região.
O acórdão impugnado está em desarmonia com a melhor doutrina sobre o tema e
com a jurisprudência do Supremo, encerrando violação à garantia da coisa
julgada, prevista no artigo 5o, inciso XXXVI, da Carta da República.

1 A referência aos capíulos da decisão pode ser identificado nos arts. 966, § 3o, 1.009, §3o, 1.013, §§ 1o e 5o, e 1.034,
parágrafo único do CPC/2015.
Fl. 1276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-009.677 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13808.000981/2002-11

Consoante observa Cândido Rangel Dinamarco, o direito positivo brasileiro
permite a configuração de capítulos “do decisório, quer todos de mérito, quer
heterogêneos”, cada qual revelando uma “unidade elementar autônoma, no sentido
de que cada um deles expressa uma deliberação específica” que “resulta da
verificação de pressupostos próprios”. (DINAMARCO, Cândido Rangel. Capítulos
de Sentença. 5a ed. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 35).
A divisão deve ter em vista o pronunciamento em si, delimitado pelos pedidos, não
pelos fundamentos. Assim, os capítulos constam, seguindo os artigos 458, inciso III, e
469 do Código de Processo Civil, na parte dispositiva da sentença. Ainda que envolvida
decisão formalmente unitária, esta pode ser materialmente plural, presentes partes
cindíveis do dispositivo, cada um, segundo Humberto Theodoro Júnior, “contendo
solução para questão autônoma em face das demais”. Consoante o processualista:
É longa e consolidada a tradição de nosso direito processual civil, segundo a qual
as partes do julgado que resolvem questões autônomas formam de per si
sentenças que ostentam vida própria, podendo cada qual ser mantida ou
reformada sem prejuízo para as demais. (JÚNIOR THEODORO, Humberto.
Curso de Direito Processual Civil. Volume I. 52a ed., 2011, p. 744).
A possibilidade apontada é reflexo da correlação existente entre o pedido – a demanda –
e a sentença. A pleitos cumulados, destacáveis, suscetíveis de diferentes prestações
jurisdicionais, correspondem capítulos autônomos da sentença ou acórdão
(CARNEIRO, Athos Gusmão. Ação Rescisória, Biênio Decadencial e Recurso Parcial.
Revista de Processo no 88, Ano 22, São Paulo: RT, 1997, p. 233). Daí não ser incomum
à unidade instrumental da decisão corresponder uma complexidade substancial.
A circunstância de haver capítulos dos pronunciamentos repercute, necessariamente,
sobre a determinação do objeto possível dos recursos, seja quanto ao conteúdo, seja no
tocante ao legitimado recursal. Unidades autônomas de pedidos implicam capítulos
diferentes que condicionam, objetiva ou subjetivamente, e sem prejuízo do
princípio da unicidade recursal, as vias de impugnação disponibilizadas pelo
sistema normativo processual – recursos parciais ou interpostos por ambos os
litigantes em face do mesmo ato judicial formalmente considerado. O caso concreto
descreve muito bem o fenômeno – a cláusula do acórdão relativa aos danos emergentes
foi desafiada por especial do Banco Central, a alusiva aos lucros cessantes, atacada por
recurso da PEBB Corretora de Valores.
Pressupostos diversos questionados mediante recursos interpostos por partes adversas
em razão de fragmentos autônomos do mesmo acórdão.
Essa distinção provoca reflexos no cumprimento do ato – que pode ser realizado de
modo independente –, assim como – e esta é a questão central deste processo – no
trânsito em julgado, que se mostra passível de ocorrer em momentos separados
presentes os capítulos autônomos da decisão. Conforme Dinamarco, “podem
variar, em relação aos diversos capítulos de uma só sentença, os momentos em que
cada um deles passa em julgado”. Segundo esclarece:

Essa variação tanto pode ocorrer entre capítulos da mesma natureza (todos de
mérito, todos contendo a negativa do julgamento do mérito), como em relação a
capítulos heterogêneos [...]; pode também ocorrer em caso de capítulos
favoráveis a uma das partes, em convívio na mesma sentença com capítulos
desfavoráveis, ou mesmo quando todos eles são favoráveis a uma só das partes.
(DINAMARCO, Cândido Rangel. Capítulos de Sentença. 5a ed. São Paulo:
Malheiros, 2013, p. 11).

Essa possibilidade, consoante Athos Gusmão, é uma “decorrência lógica” de assumir-se
a teoria dos capítulos autônomos como correta – capítulos diferentes, correspondendo a
demandas diversas, podem transitar em julgado em momentos distintos (CARNEIRO,
Athos Gusmão. Ação Rescisória, Biênio Decadencial e Recurso Parcial. Revista de
Processo no 88, Ano 22, São Paulo: RT, 1997, p. 233).
É nesse sentido o entendimento do Supremo, como ficou decidido na Décima
Primeira Questão de Ordem na Ação Penal no 470/MG, relator ministro Joaquim
Fl. 1277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-009.677 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13808.000981/2002-11

Barbosa, julgada em 13 de novembro de 2013, Diário da Justiça de 19 de fevereiro
de 2014. Na ocasião, o Tribunal, por unanimidade, concluiu pela executoriedade
imediata dos capítulos autônomos do acórdão condenatório, declarando o
respectivo trânsito em julgado, excluídos aqueles objeto de embargos infringentes.
Nessa parte, o acórdão foi assim resumido:
[...]
2. Sempre que a sentença decide pedidos autônomos, ela gera a formação de
capítulos também autônomos, que são juridicamente cindíveis. O julgamento da
demanda integrada por mais de uma pretensão exige um ato judicial múltiplo de
procedência ou improcedência dos pedidos. Doutrina.
4. (sic) No direito processual penal, o julgamento múltiplo ocorre em razão da
diversidade dos fatos típicos imputados e das regras próprias ao concurso
material de crimes, em que se exige sentença de estrutura complexa, com
condenações múltiplas.
5. É plena a autonomia dos capítulos, a independência da prova e a
especificidade das penas impostas aos condenados para cada um dos crimes
pelos quais estão sendo processados.
6. O trânsito em julgado refere-se à condenação e não ao processo. A coisa
julgada material é a qualidade conferida pela Constituição Federal e pela Lei à
sentença/acórdão que põe fim a determinada lide, o que ocorre com o
esgotamento de todas as possibilidades recursais quanto a uma determinada
condenação e não quanto ao conjunto de condenações de um processo. No
mesmo sentido, o artigo 467 do Código de Processo Civil; e o artigo 105 da Lei
de Execuções Penais. Este entendimento já se encontra de longa data
sedimentado nesta Corte, nos termos das Súmulas 354 e 514 do Supremo
Tribunal Federal.
7. A interposição de embargos infringentes com relação a um dos crimes
praticados não relativiza nem aniquila a eficácia da coisa julgada material
relativamente às condenações pelos demais crimes praticados em concurso de
delitos, que formam capítulos autônomos do acórdão. Descabe transformar a
parte irrecorrível da sentença em um simples texto judicial, retirando-lhe
temporariamente a força executiva até que seja finalizado outro julgamento, que,
inclusive, em nada lhe afetará.
Em voto, fiz ver:
Presidente, a rigor, a rigor, o Ministério Público poderia ajuizar tantas ações
penais quantos os acusados e os crimes praticados. Então, indago: ter-se-ia que
aguardar a preclusão maior de cada pronunciamento condenatório nesses
diversos processos? Não, não se teria. Optou o Ministério Público pela
cumulação subjetiva e objetiva ajuizando, portanto, a ação contra os diversos
partícipes dos delitos que teriam sidos cometidos e, consideradas, também, as
diversas práticas. Por ficção jurídica, passamos a ter, no mesmo processo, várias
ações, levando em conta os réus e os crimes imputados. Não há a menor dúvida
de que o acórdão do Supremo possui capítulos, como apontou Vossa Excelência,
distintos, autônomos e, evidentemente – trouxe o ministro Teori Zavascki o
argumento –, quanto àqueles não impugnados, começou a correr o prazo
prescricional da pretensão executória, a teor do disposto no Código Penal.
Presidente, não tenho a menor dúvida de que os capítulos não impugnados
podem ser acionados em termos – já que a culpa está selada – de execução da
pena. Agora, o mesmo não ocorre, presentes situações em que ainda há
pendência de embargos infringentes a serem apreciados por Vossa Excelência
[...]
Relativas a processo penal, em que envolvida pretensão estatal em face da
liberdade do acusado, as premissas e conclusões acima explicitadas são ainda mais
pertinentes em se tratando de lide civil. O Supremo admite, há muitos anos, a coisa
julgada progressiva ante a recorribilidade parcial também no processo civil. É o
que consta do Verbete no 354 da Súmula, segundo o qual, “em caso de embargos
infringentes parciais, é definitiva a parte da decisão embargada em que não houve
divergência na votação”. Assim, conforme a jurisprudência do Tribunal, a coisa
Fl. 1278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-009.677 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13808.000981/2002-11

julgada, reconhecida na Carta como cláusula pétrea no inciso XXXVI do artigo 5o,
constitui aquela, material, que pode ocorrer de forma progressiva quando
fragmentada a sentença em partes autônomas." (Trechos do voto do relator Ministro
Marco Aurélio. RE 666589, Primeira Turma, julgado em 25/03/2014, DJe-106
Publicado 03/06/2014 - grifei)
Nesse sentido, confirma-se a ocorrência, na hipótese, do trânsito em julgado da
discussão judicial que originou o presente Auto de Infração, razão pela qual cabe ser extinto o
crédito tributário constituído na forma do art. 156, X, do CTN. O acórdão do TRF3 já pode ser
executado, inexistindo qualquer hipótese de suspensão de seu cumprimento.
Por entender que cabe ser dado provimento no mérito, abrangendo todos os
períodos objeto da autuação, deixo de apreciar as demais questões invocadas pelo sujeito passivo
em sua defesa.
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne

Fl. 1279
DF CARF MF
Documento nato-digital